Tribunal: TJPA
Processo: 0816030-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816030-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816030-76.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEIVID MATHEUS DE SANTANA REIS
(OAB/PA )

PACIENTE:
FERNANDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 07 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART.157, § 2º, II, DO CPB E ART.244-B DA LEI Nº 8.060.
PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO COMPLEXO PRISIONAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, PARA UNIDADE PRISIONAL DE MARABÁ-PA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ QUE DETERMINOU O RECAMBIAMENTO DO APENADO. COMPETÊNCIA DA SEAP. NÃO CONHECIMENTO.

1. É entendimento uníssono da jurisprudência pátria que a indicação errônea da autoridade coatora enseja no não conhecimento do writ, porquanto não há possibilidade de corrigir a iminente ilegalidade apontada;

2. Ordem não conhecida.

3.

Analisando a questão, entendo constituir constrangimento ilegal a circunstância apresentada, porquanto está sendo imposto ao paciente situação mais gravosa do que a estabelecida na própria sentença condenatória.

4. Como forma de ajudar na ressocialização do apenado, a Lei de Execução Penal prevê que o preso possa cumprir a
pena
em seu meio social, ou seja, em sua cidade ou Estado, onde residem os seus familiares; (Art. 103 da Lei de Execução Penal)

5. Logo, evidenciado o constrangimento ilegal, deve ser concedida a ordem de ofício a FERNANDO DOS SANTOS, com o seu recambiamento, e a sua implantação em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença (semiaberto) ou adoção de outras medidas harmonizadoras pela autoridade dita coatora caso sejam necessárias.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento, ordem concedida de oficio
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia vinte e nove de outubro e término no dia trinta e um de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 31

de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816030-76.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEIVID MATHEUS DE SANTANA REIS
(OAB/PA )

PACIENTE:
FERNANDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FERNANDO DOS SANTOS
,

em face de ato do Juízo da
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ-PA
, nos autos da Ação Penal nº 0009330-57.2016.8.14.0046, condenado pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
.

Narra a impetrante (id. 22310031), em síntese,
que o paciente se encontra preso desde 17/04/2024, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiania/GO, por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará-PA
, condenado pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime Semiaberto.

Alega que a referida prisão em Estado da Federação diverso do juízo da execução constitui coação ilegal, considerando que o paciente possui residência fixa no Estado do Pará, não tem família ou conhecidos no Estado de Goiás, sendo o principal responsável pela manutenção de sua filha de 11 anos de idade, e fazia acompanhamento psicológico desde 2015.

Discorre que embora o Juízo da Execução Penal tenha proferido decisão em 11/06/2024, determinando o recambiamento do paciente no prazo de 30 (trinta) dias, observa-se que até o presente momento não houve o cumprimento das diligências necessárias.

Relata ainda que o primeiro ofício dirigido a SEAP data de 05/07/2024, no qual decorreu o prazo sem resposta, sendo em seguida expedido ofício de reiteração em 09/092024, novamente sem resposta do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO.

Informa que além do paciente está distante de sua família, também se encontra sem os cuidados médicos que necessita, uma vez que faz acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial de Rondon do Pará-PA e utilizava medicamentos específicos para combater os sintomas graves de ansiedade.

Suscita a esse Tribunal que conceda o direito à convivência familiar o quanto antes, tendo em vista que os trâmites burocráticos para o recambiamento podem levar meses, o que pode agravar ainda mais o estado de saúde do paciente.

Aduziu a impetrante, violação aos princípios da Individualização da Pena e da Legalidade, uma vez que o paciente se encontra em cumprimento de pena no regime fechado, ou seja, diverso do fixado pela autoridade coatora, além do direito à convivência familiar e ressocialização da pena.

Requer, assim, liminarmente, a concessão, para adequação do regime de cumprimento de pena, devendo ser colocado o Paciente em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, e o seu recolhimento ao regime semiaberto tão logo tenha vaga na proximidade da sua casa. Transferência do processo de execução de pena do paciente, do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia-GO para a Comarca de Marabá, para o cumprimento de pena fixado em sentença, pela Vara Criminal de Rondon do Pará-PA.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, e em razão do meu afastamento funcional, foram redistribuídos a Desa. Vânia Fortes Bitar, ocasião que denegou
a liminar (id.22341047), dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações em 27/09/2024
(id.22381310), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

“1. Tramita nesta unidade judiciária a execução penal n° 200049097.2024.8.14.0028, em nome de FERNANDO DOS SANTOS, condenado originalmente no processo criminal n° 0009330-57.2016.8.14.0046, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da criança e do adolescente, julgado pela 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ, com trânsito em julgado em 03/11/2021.

2. O mandado de prisão expedido para cumprimento da sentença condenatória foi cumprido em 17/04/2024 na cidade de Aparecida de Goiânia/GO.

3. A Guia de recolhimento foi remetida em 19/04/2024 e autuada para início do processo executório nesta Vara de Execução Penal de Marabá em 24/04/2024.

4. O recambiamento do apenado para a Unidade Prisional de Marabá, município que possui estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto, foi determinado em 11/06/2024.

5. A Secretaria de Administração Penitenciária foi oficiada para cumprimento da diligência em 05/07/2024, com reiteração em 09/09/2024.

6. Após parecer do Ministério Público, na data de 23/09/2024 analisei o pedido formulado pela Defesa objetivando, em suma, a revogação da prisão e a detração da pena.

7. O que foi indeferido, sob o fundamento de que o período de prisão provisória estava sendo computado no atestado de pena e, o inconformismo quanto à segregação não encontra guarida em sede de execução penal, pois trata-se de condenação definitiva. A imposição do regime semiaberto foi fundamentada pelo juízo sentenciante, em sentença TRANSITADA EM JULGADO (mov. 18), a qual, a defesa tempestivamente não se insurgiu, não cabendo a esta VEP modificá-lo.

8. Em atenção às informações de domicílio do apenado na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, da sua condição de saúde, da sua composição familiar e da situação geral da execução no que se refere ao quantitativo de pena e período da condenação, na mesma oportunidade determinei a expedição de ofício às Varas Criminais/Execuções Penais das Comarcas de Aparecida de Goiânia/ GO solicitando anuência para transferência da execução, bem como da disponibilidade de vaga para permanência do apenado. Considerando que, em se tratando de condenado preso, para a transferência da execução é primordial a disponibilidade de vaga para cumprimento de pena no local almejado.

9. Na data de hoje, proferi despacho determinando a expedição do ofício e a comunicação à SEAP a respeito do interesse do apenado de permanecer na cidade de Aparecida de Goiânia, com urgência.”

Nesta
Superior Instância
(id. 22673234), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pela
concessão
da ordem, para que seja determinado a autoridade impetrada que implemente com urgência todas as medidas necessárias perante a SEAP/PA e demais órgãos do Poder Público, a fim de que se proceda o imediato recambiamento do paciente para a Unidade Prisional compatível com o regime de cumprimento de pena a que foi condenado.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
haver constrangimento ilegal porquanto a manutenção da prisão, apresenta condição mais gravosa do que o regime imposto na sentença condenatória (Semiaberto). Sendo incompatível a manutenção da forma intermediária de cumprimento de pena com a segregação cautelar, assim, pugna a Defesa pela
substituição pela prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, e o seu recolhimento ao regime semiaberto tão logo tenha vaga na proximidade da sua casa. Transferência do processo de execução de pena do paciente, do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia-GO para a Comarca de Marabá, para o cumprimento de pena fixado em sentença, pela Vara Criminal de Rondon do Pará-PA.

Adiante que não merece ser conhecida a impetração.

Ocorre que, da leitura da inicial e dos documentos apresentados, sobressai que o impetrante alega que o paciente sofre coação ilegal por ato do Juízo da Vara
de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá, uma vez que o paciente fora condenado as penas de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art.157, § 2º, II, do CPB e art.244-B, da Lei nº 8.069/90, estando atualmente custodiado no Complexo Prisional de Aparecida de Goiania/GO, desde 17/04/2024, sem data prevista para ser recambiado à Unidade Prisional de Marabá-PA. Entretanto, como mesmo informa o próprio impetrante em sua petição inicial, a referida autoridade judicial em 11/06/2024 determinou a
efetivação do recambiamento do apenado FERNANDO DOS SANTOS, da Unidade Prisional de Aparecida de Goiânia, para Unidade de Reinserção de Marabá
, nos termos do que estatui o art.66, V, “h”, e o art.86, § 3º, da Lei de Execução Penal, o que fora encaminhado a referida decisão através do ofício a SEAP (id.22310033-pág.1), sendo reiterado a referida determinação através de ofício datado de 09/09/2024. (id.22310034)

Em informações prestadas pelo juízo, inquinado coator (id.
22381310)
ratifica que
determinou
“a expedição de ofício às Varas Criminais/Execuções Penais das Comarcas de Aparecida de Goiânia/ GO solicitando anuência para transferência da execução, bem como da disponibilidade de vaga para permanência do apenado. Considerando que, em se tratando de condenado preso, para a transferência da execução é primordial a disponibilidade de vaga para cumprimento de pena no local almejado.” (textuais)

De acordo com as informações prestadas nos autos, não resta dúvidas que a coação ilegal ocorreu por parte da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, que deixou de dar cumprimento a determinação do juízo da Vara de Execução de Marabá-PA.

No caso, entendo absolutamente impossível examinar o pedido, ante a inexistência de elementos que demonstrem a pertinência do pedido, diante do erro do impetrante quanto identificar a autoridade coatora, tendo em vista que o ato impugnado, na verdade se trata do descumprimento da determinação de recambiamento do apenado/paciente da Unidade Prisional de Aparecida de Goiânia-GO, para Unidade de Reinserção de Marabá-PA, fato que compete exclusivamente a SEAP, por se tratar de medida administrativa.

Considerando ainda que a Seção de Direito Penal competirá processar e julgar originariamente
os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça.

Tendo em vista não existir nos autos informações seguras de quem teria partido o descumprimento da decisão judicial impugnada,

não podendo se afirmar que seria ato do Secretário de Estado, e,
consoante se extrai da inteligência do
artigo 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado Pará,
in verbis
:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I
- processar e julgar:

a)
originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, a saber:

HABEAS

CORPUS
. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE SALVO CONDUTO PARA QUE O PACIENTE, GUARDA MUNICIPAL, POSSA PORTAR ARMA DE FOGO EM TODO O TERRITÓRIO
ESTADUAL
, DENTRO E FORA DO SERVIÇO.
NÃO

CONHECIMENTO
.
INCOMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DESTA CORTE. DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ QUE
NÃO
FIGURA NO ROL DE AUTORIDADES PREVISTO NO ART. 108, VII, 'A', 'B' E 'D', DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER QUE RESULTE OU POSSA RESULTAR EM VIOLÊNCIA OU COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PORTE DE ARMA REGULAMENTADO NA LEI Nº 10.826 /2003. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE
JUSTIÇA
. Ordem
não
conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas

Corpus
nº 0001018-71.2018.8.06.0070, formulado por Natália Rachel Muniz Moura e outros, em favor do paciente Pedro Inácio da Silva Filho, apontando como autoridade coatora o Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Ceará. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça
do Estado do Ceará, por unanimidade, em
não
conhecer da presente ordem, nos termos do voto da eminente Relatora. Fortaleza, 27 de março de 2019 Relatora

Diante de manifesto erro na identificação da autoridade apontada como coatora, a ação constitucional não merece ser conhecida.

É entendimento uníssono da jurisprudência pátria que a
indicação
errônea da
autoridade coatora
enseja no não conhecimento do writ, porquanto não há possibilidade de corrigir a iminente ilegalidade apontada.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DE TRIAGEM MASCULINO DE ABAETETUBA – CTMABT - PARA A COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA IZABEL – CPASI. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO 1. É entendimento uníssono da jurisprudência pátria que a indicação errônea da autoridade coatora enseja no não conhecimento do writ, porquanto não há possibilidade de corrigir a iminente ilegalidade apontada; 2. Ordem não conhecida. Unanimidade.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0817655-19.2022.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2023, Seção de Direito Penal)

Ante o exposto,
não conheço
da ordem impetrada.

Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de estar cumprindo pena em regime diverso do estabelecido na sentença condenatória, bem como a demora no seu recambiamento.

Analisando a questão, entendo constituir constrangimento ilegal a circunstância apresentada, porquanto está sendo imposto ao paciente situação mais gravosa do que a estabelecida na própria sentença condenatória.

Como de elementar sabença, o acusado que respondeu ao processo preso, por força da custódia cautelar, ao efeito da condenação, sendo mantida a clausura e a execução da pena foi prescrita no regime semiaberto, deverá ser posto em liberdade (STF, HC 183677, Rel. Min. Marco Aurélio), ou implantado, imediatamente, no regime determinado pela condenação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPATIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
. Não se mostra possível manter a prisão preventiva porque essa medida se mostra mais gravosa do que a pena estabelecida na sentença condenatória (regime semiaberto). Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0016683-28.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE WAGIH MASSAD - J. 09.05.2022).
(TJ-PR - HC: 00166832820228160000 São José dos Pinhais, Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 09/05/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2022).

(...) Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o

instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado. A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser

eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC

175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/09/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: (...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção

de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem

concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos). Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o

direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno

(Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou

oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento

Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo 0010205- 29.2016.8.14.0401, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas

(art. 319 do CPP). Comunique-se, com urgência. Publique-se. Brasília, 1º de setembro de 2022. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 219543 PA - PARÁ

0010205-29.2016.8.14.0401, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/09/2022, Data de Publicação DJe: 05/09/2022).

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer favorável à concessão da ordem:

“(...), inobstante o direito do preso de permanecer em local próximo à sua família não seja absoluto, o cumprimento da pena no local onde se expediu a ordem de prisão é a regra.

Assim, as dificuldades dos órgãos de segurança em providenciar o recambiamento do preso, não tem o condão de afastar a necessidade de se humanizar o cumprimento da pena, permitindo que o condenado a cumpra no local da condenação e às proximidades de seus familiares e amigos, a fim de otimizar a sua ressocialização, por meio de visitas e saídas temporárias.

Ademais, sabe-se que a manutenção do preso em regime mais gravoso, por falta de vaga no regime adequado, configura constrangimento ilegal, autorizando a concessão da prisão domiciliar, caso preenchido os requisitos, até a existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime fixado.”

Afora isso, passa-se a estar diante de um caso de, no mínimo, reconhecimento do direito do apenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, direito esse que não pode, em uma análise técnica razoável, ficar esquecido ou em segundo plano, sob pena de margear a configuração de um cenário circunstancial claramente a ele (apenado) prejudicial.

Logo, evidenciado o constrangimento ilegal, deve ser concedida a ordem de ofício a FERNANDO DOS SANTOS, com o seu recambiamento, e a sua implantação em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença (semiaberto) ou adoção de outras medidas harmonizadoras pela autoridade dita coatora caso sejam necessárias.

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a
ORDEM DE OFÍCIO
para
QUE SEJA DETERMINADO A SEAP, QUE IMPLEMENTE COM URGÊNCIA TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS
, a fim de que se proceda o imediato
RECAMBIAMENTO DO PACIENTE

da UNIDADE PRISIONAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO, para UNIDADE DE REINSERÇÃO DE MARABÁ-PA
, caso seja compatível com o regime de cumprimento de pena a que foi condenado.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém/PA, 31

de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/10/2024